Tribunal: TJES
Processo: 0002154-93.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-93.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUDIO OERLEY NOVELLI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença. 3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002154-93.2019.8.08.0044

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CLAUDIO OERLEY NOVELLI E OUTROS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 143-145) por meio da qual o MM Juiz julgou procedentes os presentes Embargos à Execução para declarar extinta a dívida executada.

Da preliminar de inovação na esfera recursal

Os Apelados sustentam que o recurso não deve ser conhecido por inovar, em sede recursal, a causa de pedir da Impugnação, suscitando matéria atingida pela preclusão.

As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.

O Código de Processo Civil adotou o princípio da eventualidade, sendo ônus do réu apresentar toda a matéria de defesa em contestação, nos termos dos arts. 341 e 342:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A doutrina ressalta que:

Estabilização do processo:
Até mesmo por uma questão de isonomia, considerando que o autor não pode modificar o pedido e a causa de pedir após o aperfeiçoamento da citação do réu, a não ser que este o consinta (art. 329), a norma em comentário positiva o princípio da eventualidade, prevendo que a contestação deve incluir toda a matéria de defesa, mesmo que as teses sejam incompatíveis entre si. Se a matéria não for suscitada na contestação, ocorre a preclusão consumativa (perda da oportunidade de praticar o ato em decorrência da fluência do prazo), retirando do réu o direito de argui-la posteriormente, exceto nas situações indicadas nos incisos que integram o dispositivo (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Desse modo, cumpre analisar se a matéria constante nas razões recursais já foram suscitadas na impugnação aos Embargos à Execução.

Nos Embargos à Execução (fls. 129-137) o Banco/Apelante alegou que (1) a renegociação da dívida era uma faculdade sua, (2) a prorrogação compulsória das operações de crédito importa violação ao ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade, (3) não houve comprovação da incapacidade de pagamento do débito por parte do mutuário e que (4) o produtor/mutuário estava tentando transferir o ônus de seu negócio à instituição financeira.

Em suas razões recursais o Banco/Apelante (fls. 148-149v) alega a impossibilidade de quitação do débito pelo seguro penhor, pois este não se aplicaria ao caso em análise já que direcionado a produtos colhidos.

Afirma que a suposta “perda de produtividade” aconteceu quando a lavoura

estava sendo implantada e, para tanto, seria necessário a abertura de sinistro pelo BB Seguro Agrícola.

Vê-se que as questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

A jurisprudência é pacífica acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal. Neste sentido:

[...] INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Ordinário, questões não articuladas na inicial do mandamus, e, portanto, não debatidas na Instância a quo. Tal prática configura indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência desta Corte: STJ, RMS 65.812/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; RMS 55.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2021. VI. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023)

[...] INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020286-41.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026550-45.2011.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011918-96.2020.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 17/07/2023).

Considerando que a matéria suscitada no recurso não foi arguida em primeiro grau, a Apelação não deve ser conhecida.

DO EXPOSTO
, ante a existência de inovação recursal não conheço do recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do recurso.